Tribunal: TJDFT
Processo: 0733296-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0733296-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALMIR ALVES DE BRITO AGRAVADO: MAXXI COMPRAS SUPERMERCADOS EIRELI DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Almir Alves de Brito contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível do Gama que nos autos de no 0708075-08.2020.8.07.0004 rejeitou a impugnação à penhora (ID no 104590653, págs. 1-2). 2. Apesar de ter rejeitado a impugnação a penhora sobre o imóvel, a decisão suspendeu os atos expropriatórios até o julgamento dos Embargos à Execução, diante da possibilidade de modificação do valor do crédito ou da extinção da demanda. 3. O agravante, em suma, defende que a impugnação deveria ser totalmente acolhida, uma vez que o título executivo extrajudicial (instrumento particular) não seria exigível, diante da ausência da sua assinatura na condição de emitente. 4. Como consequência, defende que a penhora seria nula, assim como o próprio processo executivo. Esclarece que somente o contrato no 3 embasaria a execução, pois a decisão de ID no 73317495 determinou à agravada que emendasse a inicial para excluir os contratos de no 1 e no 2. 5. Sustenta que há elementos probatórios suficientes para corroborar os seus argumentos, motivo pelo qual a penhora deve ser imediatamente desconstituída, reconhecendo a nulidade apontada, com a extinção do processo de execução. 6. Pede a concessão da antecipação de tutela recursal para extinguir a ação de execução e, consequentemente, afastar a penhora sobre o imóvel de sua propriedade. No mérito, pugna pela reforma da decisão, confirmando os efeitos da liminar. 7. Preparo (ID no 30007174 e no 30007175). 8. Cumpre decidir. 9. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e art. 995, parágrafo único). 10. A agravante sustenta, em suma, que o título executivo extrajudicial que embasa a demanda originária seria inexigível, uma vez que não consta a assinatura do emitente. Ocorre que a decisão recorrida ponderou que essa questão será dirimida nos Embargos à Execução (autos de no o 0701437-22.2021.8.07.0004). 11. Apesar de argumentar que a decisão poderá lhe acarretar dano grave, de difícil ou impossível reparação, foi determinada a suspensão dos atos expropriatórios diante da possibilidade de modificação no valor do crédito ou até mesmo de extinção da execução. 12. As questões centrais que foram apresentadas pelo agravante como intuito de justificar a nulidade da execução e, consequentemente, da penhora efetivada sobre o imóvel de sua titularidade, ainda serão objeto de análise nos correspondentes embargos, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa. 13. A manutenção da penhora até que seja possível apreciar a controvérsia suscitada pelo agravante é medida que decorre do Poder Geral de Cautela e deve ser mantida para garantir o crédito da agravada, a utilidade do processo, bem como a efetividade da prestação jurisdicional. 14. Importa destacar que se trata de questão completamente reversível, pois caso o agravante tenha êxito nos Embargos à Execução, a constrição será levantada, o que também afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 15. Ademais, ainda que se tratasse de matéria de ordem pública, a sua apreciação direta nesta esfera recursal acarretaria supressão de instância, o que afronta o duplo grau de jurisdição e não pode ser admitida. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1365591, 07189216220218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2021, publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 17. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I) 18. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível do Gama, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 19 de outubro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO